Tribunal: TJMT
Processo: 1034329-98.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034329-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAVID JUSTINO DE JESUS - CPF: 034.146.571-20 (RECORRENTE), THAYANNE JUSTINA DE JESUS - CPF: 034.146.581-00 (ADVOGADO), DIVANIA PEREIRA COSTA - CPF: 884.942.681-04 (RECORRIDO), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO), DIONATA DA SILVA - CPF: 016.386.421-76 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PREFERÊNCIA DE PASSAGEM. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE ROTATÓRIA. SINALIZAÇÃO DE “PARE” DESCUMPRIDA. INVERSÃO DA RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, e parcialmente procedente o pedido contraposto e o condenou ao ressarcimento de R$ 6.541,00 às rés. O acidente ocorreu em Campinápolis/MT, envolvendo os veículos das partes, tendo como ponto controvertido a definição de quem detinha a preferência de passagem no cruzamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar qual condutor detinha a preferência de passagem no local do acidente; (ii) verificar a existência e a extensão do dever de indenizar, especialmente quanto aos danos materiais e morais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sinalização horizontal e vertical de “PARE” existente na via por onde transitavam os réus confere ao autor a preferência de passagem, reforçada pelo fato de trafegar pela avenida e à direita do veículo da parte contrária.

4.

A pequena estrutura circular presente no cruzamento não caracteriza rotatória típica para fins de aplicação da regra do art. 29, III, "b", do CTB, prevalecendo, assim, a preferência do veículo de acordo com a sinalização existente no cruzamento.

5.

A condutora do veículo das rés violou os deveres de cautela ao aproximar-se de cruzamento com sinalização clara de parada obrigatória, em desatenção aos arts. 34 e 44 do CTB.

6.

O autor comprovou os danos materiais por meio de três orçamentos válidos, sendo fixada a indenização com base no menor valor apresentado (R$ 4.195,00), nos moldes do pedido inicial.

7.

Inexistem nos autos elementos que evidenciem abalo moral relevante, extrapolando o mero dissabor do cotidiano, não sendo devida indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1034329-98.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

David Justino de Jesus

Recorrido(s):

Divania Pereira Costa e Dionata da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante ao exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pedido autoral, conforme os termos do artigo 487, I, do CPC.

Ademais, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, para CONDENAR o Requerente a restituir aos Requeridos o valor de R$ 6.541,00 (seis mil, quinhentos e cinquenta e um reais), a título de dano material, devendo ser corrigidos pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) a.m. contados da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

O presente caso gira em torno de acidente ocorrido em 10/05/2024, por volta das 17h20, na Avenida Nego Carrim, em Campinápolis/MT, envolvendo o veículo VW/FUSCA, placa MMR9057, conduzido por David Justino de Jesus e o veículo FIAT/FASTBACK, placa RRT2E57, conduzido por Divania Pereira Costa (reclamada).

Consta dos boletins de ocorrência que o veículo do autor trafegava na Avenida Nego Carrim no sentido pelotão/centro, quando se chocou com o veículo da reclamada, causando danos na porta traseira direita do carro dela e na parte esquerda dianteira do seu veículo.

O Recorrente alega que tinha preferência de passagem, em razão de estar dirigindo em avenida, além de circular à direita do veículo da reclamada. Aduz, ainda, que havia sinalização horizontal e vertical de “PARE” na Rua Erotides de Araújo Lima, por onde transitavam os reclamados, e que esta não foi respeitada, o que teria propiciado o acidente.

Os reclamados, por sua vez, alegam que detinham a preferência por estarem circulando na rotatória e concluindo seu trajeto na rua em que se encontravam.

Da análise dos autos, a controvérsia versa sobre quem detinha a preferência de passagem no local do acidente. No caso, em meu entender, assiste razão ao autor, ora Recorrente, uma vez que comprova a existência de sinalização indicativa de parada na rua por onde trafegavam os reclamados, a saber:

O art. 29, inciso II, alínea “b” e “c”do Código de Trânsito dispõe que havendo rotatória a preferência é de quem estiver circulando por ela, nos demais casos o que vir pela direita
in verbis
:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;

As rotatórias nos cruzamentos de vias urbanas são de forma circular, largas onde as vias se encontram e o tráfico circula em sentido único, de forma que os veículos obrigatoriamente por elas circulam.

O pequeno círculo existente no cruzamento, da avenida com a rua, no tamanho aproximado do canteiro central da avenida, em meu entender, não pode ser considerado como rotatória para fins de preferência de passagem.

Além disso, o veículo conduzido pelo Recorrente vinha pela direita em relação ao veículo conduzido por uma das Recorridas, de forma que se não houvesse sinalização no cruzamento teria a preferência. Com muito mais razão tinha a preferência de passagem em razão das sinalizações indicando a preferência dos veículos que trafegam pela avenida.

A Recorrida, na condução do veículo, deixou de proceder com o zelo necessário ao anteceder o cruzamento de dupla avenida, nos termos dos artigos 34 e 44, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB):

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

No presente caso, a sinalização de “PARE” determinava que o veículo a trafegar pela Rua Erotides de Araújo Lima, por onde seguia o veículo dirigido por uma das Recorridas deveria parar, olhar para os lados, a fim de observar o trânsito nos dois sentidos da Avenida, e dar a preferência de passagem e só então prosseguir com segurança.

Ademais, nota-se que de uma ou outra forma, teria razão o Recorrente, pois, além da sinalização a seu favor, tinha preferência de passagem por conduzir pela Avenida, além de transitar à direita dos reclamados, por isso a sentença deve ser reformada para afastar à condenação de restituição aos requeridos pelo dano material sofrido em decorrência do acidente.

No tocante à indenização por dano material pleiteada pelo autor, verifico que, na impugnação, o autor colaciona aos autos três orçamentos com valores de R$4.865,18, R$5.202,90 e R$4.195,00 (id. 287774881). Embora nos referidos orçamentos não constem as datas em que foram confeccionados devem ser aceitos como válidos, pois foram elaborados na cidade de Campinápolis/MT onde ocorreu o acidente, uma pequena cidade do interior de Mato Grosso. O acidente ocorreu em 10/05/2024 e os orçamentos foram juntados em 22/07/2024, pouco mais de dois meses da data do acidente, e, além disso, o pedido de indenização a título de dano material não é discrepante dos orçamentos.

Na petição inicial o Recorrente requereu a condenação a título de dano material no valor de R$ 4.300,00, porém a condenação não deve ser superior ao valor do menor orçamento apresentado.

No que se refere à pretensão de receber indenização a título de dano moral, constato que não restou comprovado pelo autor fatos que ultrapassem a esfera do mero aborrecimento decorrente do acidente de trânsito ocorrido a ponto de ensejar reparação de tal natureza.

Ante o exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, AFASTO o acolhimento do pedido contraposto, e CONDENO as Recorridas a pagarem ao autor o valor de R$ 4.195,00, acrescido de correção, a partir da data que foi juntado o orçamento nos autos, (22/07/2024) pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024). Sem custas processuais e honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025